Tribunal: TJDFT
Processo: 0711103-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO ELETRÔNICA. CIÊNCIA AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO. ART. 246, § 1o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente pedido em ação de cobrança buscando o pagamento de dívida decorrente de contrato de compra e venda de estabelecimento comercial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na análise da validade da citação realizada por meio eletrônico, com ciência automática, sem a realização dos atos previstos no art. 246, § 1o-A, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil prevê que a citação deve ser feita preferencialmente por meio eletrônico, mas a ausência de confirmação do ato acarreta a necessidade de sua realização pelos meios comuns (correio, oficial de justiça, escrivão se houver comparecimento em cartório ou edital).
4. É inválida a citação do réu realizada de forma eletrônica se a ciência ocorreu de forma automática por decurso de prazo do sistema e não houve realização do ato na forma do art. 246, § 1o, do Código de Processo Civil.
5. É evidente o prejuízo do réu quando a invalidade da citação causa a decretação de sua revelia e a prolação de sentença desfavorável sem que ele tenha a chance de apresentar defesa nos autos.
6. Caracterizada a nulidade da citação e da decretação de revelia do réu, há error in procedendo do Juízo e deve ser cassada a sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “É inválida a citação do réu realizada de forma eletrônica se a ciência ocorreu de forma automática por decurso de prazo do sistema e não houve realização do ato na forma do art. 246, § 1o, do Código de Processo Civil.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 246, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1657160 de relatoria da Desa. Vera Andrighi da 6a Turma Cível.